Tribunal: TJES
Processo: 5036335-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036335-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESINHA DE JESUS DE PAULA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5036335-13.2025.8.08.0048

RECORRENTE: TERESINHA DE JESUS DE PAULA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX IMEDIATA PARA TERCEIRO DESCONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDORA IDOSA (83 ANOS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO GERENCIAMENTO DE RISCOS. TRANSAÇÃO ATÍPICA. BLOQUEIO CAUTELAR NÃO REALIZADO. RESOLUÇÃO BCB Nº 1/2020 E 147/2021. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TERESINHA DE JESUS DE PAULA
(ID 89827870) em face da sentença (ID 89506104) que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais.

2) A Recorrente, idosa de 83 anos, alega que em 13/05/2025 foi contratado em seu nome um empréstimo de R$ 9.621,98, com transferência imediata de R$ 5.500,00 para terceira desconhecida. Sustenta falha no dever de segurança do banco.

3) O juízo de origem entendeu pela validade da contratação baseando-se em relatório de rastreabilidade (LOG) apresentado pelo banco (ID 83304303), argumentando que o uso de senha e token afasta a responsabilidade da instituição.

4) Em razões recursais, a autora reforça sua vulnerabilidade, a atipicidade da transação e a falta de mecanismos de segurança para impedir a fraude (ID 89827870). O Banco, em contrarrazões, defende a culpa exclusiva da consumidora (ID 91199113).

5) A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira por operações realizadas mediante fraude, ainda que com uso de senhas eletrônicas.

6) No caso em tela, observa-se que a Recorrente é pessoa idosa (83 anos). Embora o banco tenha apresentado o LOG de transações (ID 83304303), a segurança bancária não se resume à validação de senhas, mas ao gerenciamento de riscos comportamentais. A contratação de empréstimo de vulto seguida de transferência imediata de R$ 5.500,00 via PIX para pessoa sem histórico de relacionamento com a autora é operação que foge completamente ao padrão de segurança esperado.

7) Caberia ao banco, em atenção à
Resolução BCB nº 1/2020
e
Resolução BCB nº 147/2021
, o acionamento do bloqueio cautelar ou mecanismos de verificação adicional diante de transação flagrantemente atípica. A falha em detectar e impedir a evasão de divisas fruto de fraude configura defeito na prestação do serviço.

8) Quanto ao dano material, deve ser declarada a inexistência do débito, com a restituição simples dos valores comprovadamente descontados (R$ 1.451,10 - ID 89506104), e a autorização para devolução do saldo remanescente que ficou na conta (R$ 4.121,98) mediante depósito judicial, retornando as partes ao
status quo ante
.

9) No tocante ao dano moral, este decorre da angústia e do desequilíbrio financeiro imposto a uma idosa de parcos recursos, que se viu vítima de fraude e teve o auxílio administrativo negado pelo banco. Atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

10)

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e: a) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo nº 531102474 e de todos os seus efeitos; b) Condenar o Banco à restituição em dobro das parcelas debitadas (R$ 1.451,10), que deverá ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).; c) Autorizar o depósito judicial pela Autora do valor de R$ 4.121,98 remanescente em sua conta; d) Condenar o Banco ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)